Tribunal: STF
Processo: AI 650717
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição
   social declarada inconstituiconal. Repetição de indébito. Juros
   de mora devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. CTN,
   art. 167, parágrafo único. Precedentes. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento.